Tribunal: TCU
Processo: 021.792/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1735/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de que seja dada ciência da seguinte impropriedade, além de encaminhar cópia desta deliberação ao interessado: 1. Processo TC- Processo 021.792/2016-0 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Costa/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de João Costa/PI e à Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí que a não emissão do Habite-se antes da entrega das chaves, bem como a construção de casas sem o devido registro do imóvel em cartório infringem o disposto no Termo de Acordo e Compromisso para repasse de recursos de subvenção econômica e financeira da União destinados ao programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, tendo em vista que sua Cláusula Oitava (Da Regularização Fundiária) estabelece que compete exclusivamente ao proponente promover a regularização fundiária e seu respectivo registro, nos termos das seções I, II, III, IV, e V, capítulo III, da Lei 11.977/2009 e da Lei 10.257/2001, assim como emitir o respectivo habite-se, conforme o item I-b da Cláusula Quarta.